Tribunal: TJES
Processo: 0002331-62.2017.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002331-62.2017.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAXIELI ZORDAN MONTEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE JAGUARE e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE A CREDORA E UM DOS DEVEDORES (BANCO DO BRASIL S/A). ACORDO QUE OUTORGA "AMPLA, GERAL, RECÍPROCA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO" SOBRE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL, SEM QUALQUER RESSALVA QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA EM FACE DO DEVEDOR SOLIDÁRIO REMANESCENTE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUE SE ESTENDE AO COOBRIGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE A CREDORA E UM DOS DEVEDORES (BANCO DO BRASIL S/A). ACORDO QUE OUTORGA "AMPLA, GERAL, RECÍPROCA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO" SOBRE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL, SEM QUALQUER RESSALVA QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA EM FACE DO DEVEDOR SOLIDÁRIO REMANESCENTE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUE SE ESTENDE AO COOBRIGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE JAGUARÉ em face da Sentença proferida em sede de Cumprimento de Sentença, que determinou o prosseguimento da execução em seu desfavor.

A fase de conhecimento resultou na condenação solidária do ora Recorrente e do Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais à Recorrida.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a Recorrida e o Banco do Brasil S/A celebraram acordo extrajudicial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual foi homologado pelo juízo, com a consequente extinção da execução em face da instituição financeira.

A Recorrida, então, pleiteou o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente em face do Município de Jaguaré. O juízo de origem acolheu o pedido, o que deu origem ao presente recurso.

O Recorrente sustenta, em síntese, a extinção integral da obrigação, argumentando que a transação celebrada com o devedor solidário, nos termos em que foi firmada, aproveita ao coobrigado, configurando-se o excesso de execução.

A Recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão, defendendo que o pagamento foi parcial e não quitou a integralidade do débito.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A controvérsia cinge-se em definir os efeitos da transação celebrada entre a credora e um dos devedores solidários (Banco do Brasil S/A) sobre a obrigação do coobrigado que não participou do acordo (Município de Jaguaré).

A solução passa, necessariamente, pela análise dos termos do acordo firmado, cuja cláusula 8ª dispõe:

"8. Dessa forma, as partes outorgam
ampla, geral, recíproca e irrevogável quitação, para nada mais discutir e/ou exigir judicialmente em relação aos fatos narrados na petição inicial
e renunciam total e mutuamente ao direito de interpor qualquer recurso e/ou ação sobre a decisão homologatória deste acordo..." (grifo nosso)

A redação da cláusula é inequívoca. A quitação outorgada pela credora foi "ampla, geral e irrevogável" e, crucialmente, vinculada aos "fatos narrados na petição inicial", ou seja, à própria causa de pedir que deu origem à obrigação solidária.

Em nenhum momento do acordo, a credora fez qualquer ressalva de que a quitação era parcial ou de que pretendia prosseguir com a cobrança do saldo remanescente contra o devedor solidário.

Nesse cenário, a legislação civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça oferecem uma solução clara. Dispõe o art. 844, § 3º, do Código Civil:

“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, regendo-se pelo disposto no art. 277.

(...)
§ 3º Se a transação for entre um dos devedores solidários e o seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.”

O STJ, interpretando o referido dispositivo, pacificou o entendimento de que, em caso de transação com quitação geral e sem ressalvas, a obrigação solidária se extingue para todos os devedores. Cito, a título de exemplo:

"a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014).

Portanto, ao conceder uma quitação ampla e geral sobre os fatos da lide, sem qualquer reserva, a Recorrida abdicou do seu direito de exigir o restante da dívida do Município de Jaguaré. A decisão de prosseguir com a execução contra o ente municipal, nesse contexto, configura excesso de execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a r. sentença recorrida e, por conseguinte, julgar extinto o cumprimento de sentença em face do MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, ante a quitação integral do débito em razão da transação celebrada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)